Tribunal: STF
Processo: HC 183627
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Vinícius Adriano Cassamasimo Ramos, em favor de Anderson Batista Bicudo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 543.317/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por estar portanto, para fins de traficância, 02 tabletes de crack com peso bruto de aproximadamente 502 gramas, e 09 porções grandes da mesma droga, peso líquido de 475 gramas, em sua mochila ainda foram apreendidos um rolo de fita adesiva e uma balança digital.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada. (eDOC 4)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a ordem ante a ausência de ilegalidade na prisão do acusado.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, descumprimento à Lei 13.964/2019, haja vista a prisão cautelar não ter sido objeto de reanálise nos últimos 3 meses pelo juízo de origem.
    Argumenta que o TJSP teria inovado ao julgar o HC n. 2217472-35.2019.8.26.0000, haja não ter sido mencionado nas decisões de 1º grau os antecedentes do réu, bem como acerca de sua condição de reincidente.
    Por fim, aduz que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado:
    “Pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito que: Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a manutenção do acusado no cárcere é medida que se impõe a fim de se garantir a ordem pública, máxime perante a sociedade local e diante da situação atual do País, em que tanto se discute a questão da impunidade, sendo prematura a liberação sem a dissipação dos efeitos da conduta perpetrada. Vale citar: “... o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão... “ (Processo Penal – ed. Atlas – Julio Fabrini Mirabete ). Desta feita, observadas as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fulcro no art. 310 do Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão ante o acima exposto”. (eDOC 2, p. 43)]
    Cumpre consignar, também, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal a quo nos autos do HC n. 2217472-35.2019.8.26.0000:
    “Consta dos autos que policiais civis obtiveram informação de que um indivíduo, ora paciente, estava distribuindo e abastecendo de drogas determinado bairro da cidade. Em campana realizada nas imediações da residência do paciente, este foi visto saindo do local com uma mochila infantil, embarcando em uma motocicleta Honda/Biz. Os policiais o acompanharam e viram-no deter a moto em frente a um imóvel, próximo à sua residência. O paciente desceu da motocicleta e adentrou no local, saindo sem a mochila. Os policiais ingressaram na residência e foram recebidos pela testemunha Maxwell Rodrigues de Brito, que afirmou não conhecer o conteúdo da mochila lá deixada. Em revista na mochila, os policiais encontraram dois tabletes de crack (498,97g), mais nove porções da mesma droga (455,77), um rolo de fita adesiva e uma balança digital.
    Diante do que foi encontrado, os policiais foram até a residência do paciente, que foi detido e confessou a propriedade das drogas. Em revista no imóvel, foram encontrados dois aparelhos celulares e a caixa da balança que estava na mochila. O paciente já havia sido preso anteriormente, e era recém-egresso de unidade prisional.
    Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios e autoria, os quais configuram o fumus boni juris.
    Inegável, também, o periculum in mora.
    O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse os crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos.
    No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é particularmente aguda, considerando-se a natureza e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (quase um quilo de crack), bem como as circunstâncias da prisão e a apreensão de balança de precisão.
    Consta, ademais, que o paciente já fora preso anteriormente e era recém-egresso de unidade prisional. Sua longa folha de antecedentes hospeda registros de diversas condenações por tráfico de entorpecentes, com penas a cumprir, em três execuções, até 31.05.2024.
    A reiteração criminosa evidencia a periculosidade e, prima facie, é fundamento suficiente à negativa de liberdade, pois denota a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
    Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos de periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da ordem pública.
    Imprescindível a segregação, não se apresenta a possiblidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente.
    No mais, a possibilidade de o paciente, em caso de condenação, ser agraciado com regime menos gravoso que o fechado constitui data venia mera conjectura, incapaz de, a esta altura, gerar efeitos sobre o status libertatis.
    Ademais, não se pode olvidar que a prisão preventiva não constitui antecipação de pena nem viola a presunção de inocência, pois não tem lastro em reconhecimento da culpa do paciente, mas no risco representado por sua liberdade.
    Verifica-se, no mais, que a decretação da prisão preventiva veio fundamentada.
    Por fim, não é demais anotar que habeas corpus impetrado perante o E. Superior Tribunal de Justiça contra a decisão que, nestes autos, denegou a liminar (HC nº 537000/ SP), teve o provimento liminar negado por aquela Corte Superior”. (eDOC 4)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos. 
    Verifica-se que a prisão do acusado justifica-se principalmente, em razão da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista possuir condenações anteriores também pelo delito de tráfico de entorpecentes. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.  
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente